Tribunal: TJSP
Processo: 1026785-70.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Procedência para o fim de determinar "a retirada em definitivo o conteúdo das publicações no site (sítio eletrônico em que publicado) descrito na inicial, de sua propriedade e que disponibilizam em pdf para realização de download parte do livro 'MANUAL DE INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO', bem como qualquer outra ULR",

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Procedência para o fim de determinar "a retirada em definitivo o conteúdo das publicações no site (sítio eletrônico em que publicado) descrito na inicial, de sua propriedade e que disponibilizam em pdf para realização de download parte do livro 'MANUAL DE INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO', bem como qualquer outra ULR", bem como para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 45.000,00 – Inconformismo que deve ser parcialmente acolhido – Provedora de hospedagem de conteúdo a quem não compete a fiscalização prévia de teor inserido por usuários, até em razão da impossibilidade prática de tal providência – Artigo 19, caput, da Lei 12.965/14 – Requerida que atendeu de pronto determinação judicial – Ausência de conduta ilícita por parte da ré – Indenização por danos materiais afastada – Também afastada a determinação genérica de remoção do material de "qualquer outra ULR, tendo em vista o disposto no artigo 19, § 1o, do Marco Civil da Internet – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000618953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026785-70.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PASSEI DIREITO
S.A., é apelado DIMITRI DIMOULIS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente Joaquim Nogueira Porto Moraes.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026785-70.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 6041 2/13
Apelação n. 1026785-70.2017.8.26.0071
Apelante: Dimitrios Dimoulis
Apelada: Passei Direito S.A.
Voto 6041
APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS Procedência para
o fim de determinar “a retirada em definitivo o conteúdo das
publicações no site (sítio eletrônico em que publicado) descrito na
inicial, de sua propriedade e que disponibilizam em pdf para
realização de download parte do livro 'MANUAL DE
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO', bem como
qualquer outra ULR”, bem como para condenar a requerida ao
pagamento da quantia de R$ 45.000,00 Inconformismo que deve
ser parcialmente acolhido
Provedora de hospedagem de
conteúdo a quem não compete a fiscalização prévia de teor
inserido por usuários, até em razão da impossibilidade prática de
tal providência Artigo 19, caput, da Lei 12.965/14 Requerida
que atendeu de pronto determinação judicial
Ausência de
conduta ilícita por parte da ré Indenização por danos materiais
afastada Também afastada a determinação genérica de remoção
do material de “qualquer outra ULR, tendo em vista o disposto no
artigo 19, § 1o, do Marco Civil da Internet Sentença parcialmente
reformada Recurso parcialmente provido
Trata-se de recurso de apelação interposto por Passei Direto
S/A (fls. 338/382) contra a r. sentença de fls. 319/324, cujo relatório se adota,
que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos materiais contra aquela ajuizada por Dimitrios Dimoulis para o fim de
confirmar a antecipação de tutela que determinou “a retirada em definitivo o
conteúdo das publicações no site (sítio eletrônico em que publicado) descrito
na inicial, de sua propriedade e que disponibilizam em pdf para realização
de download parte do livro 'MANUAL DE INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026785-70.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 6041 3/13
DIREITO', bem como qualquer outra ULR”. A requerida foi, ainda,
condenada ao pagamento da quantia de R$ 45.000,00 “corrigida
monetariamente desde a propositura, com juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação”. Em razão da sucumbência fora atribuído à ré o pagamento
das custas e despesas processuais antecipadas pelo autor, além de honorários
advocatícios que foram fixados em 10% sobre o valor da condenação líquida.
Os Embargos de Declaração opostos pela requerida (fls.
327/330) foram rejeitados (fls. 332/335).
Inconformada,
apela
a
requerida,
apresentando,
primeiramente e de forma resumida, sua história e forma de atuação. Afirma
tratar-se de uma empresa brasileira startup de tecnologia com foco em
educação. Em sua plataforma oferece, dentre outras ferramentas, canal
colaborativo para compartilhamento de conteúdo entre os seus usuários,
incluindo vídeos, arquivos, perguntas e respostas a questões acadêmicas, bem
como sistema de comunicação via chat e grupos de interesse entre os alunos.
Informa que, assim como as grandes redes sociais com exceção dos serviços
adicionais que disponibiliza não publica e nem produz conteúdo, sendo
alimentada por usuários, de forma que, não bastasse não possuir condição
técnica para tanto, também não possui obrigação legal de supervisionar
previamente as publicações dos mais de 11 milhões de usuários que hoje
possui. Esclarece que, além da plataforma colaborativa, que é aberta a todos,
“a rede social PASSEI DIRETO oferece em seu acesso “Premium”,
conteúdos exclusivos, esses sim de titularidade e responsabilidade da própria
Passei Direto”. Cita como exemplos de conteúdos exclusivos os “Exercícios
Resolvidos” e o “Plano de Estudos” e ressalta que “os usuários são
responsáveis pela postagem de todo conteúdo da área colaborativa, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026785-70.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 6041 4/13
que a Passei Direto apenas produz e publica o conteúdo disponibilizado em
seu acesso premium (como nos serviços “Exercícios Resolvidos” e “Planos
de Estudos”).Anota que, no que se refere aos direitos autorais, atua de acordo
com os requisitos e práticas exigidos pela legislação brasileira. Refere-se,
assim, às cláusulas 5.2, 5.5, 5.6, 5.8 de seus “Termos de Uso” e informa
possuir “instrumentos e mecanismos em ação para cessar referidas
práticas”, de forma que, em sendo notificada acerca de qualquer violação de
direitos autorais praticada por usuários, analisa a denúncia feita e, se o caso,
remove o conteúdo, nos termos da cláusula 5.7 dos Termos de Uso, de forma
amigável e “em menos de 24 horas úteis”. Afirma, assim, que bastaria o
requerente/apelado ter encaminhado notificação comunicando a violação em
questão. Aduz, em sede de preliminar, falta de interesse processual, eis que
desnecessário socorrer-se do Poder Judiciário, posto que “bastaria uma
simples notificação para que a URL fosse cautelarmente removida”. O pleito
do requerente de remoção de “qualquer” arquivo contendo obra de sua
autoria revela-se “indeterminado e impossível de ser cumprido”, de forma
que, quanto a este pedido, mostra-se inepta a inicial. Anota que, ainda que se
entenda estar tal pleito revestido de fundamento jurídico, há que ser
reformada a sentença a fim de que lhe seja imposta (como, inclusive, já
reconhecido no Agravo de Instrumento 2232763-46.2017.8.26.0000) a
remoção apenas de “conteúdo especificamente indicado pelo autor com as
devidas URLs”. Quanto ao mérito, afirma, uma vez mais, que o carregamento
de materiais na área colaborativa da plataforma compete aos usuários, não
exercendo a requerida qualquer forma de controle prévio, cabendo-lhe, nos
termos da legislação pátria, apenas controlar eventuais violações de direitos a
posteriori. Isto significa que, diferentemente do quanto sustentado em
sentença, não possui a apelante responsabilidade civil objetiva na hipótese de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026785-70.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 6041 5/13
violação de direitos autorais cometida por seus usuários. Faz referência à Lei
9.610/1998. Aduz que sequer há que se falar em risco próprio da atividade.
Anota, inclusive, que eventual fiscalização prévia com remoções arbitrárias
de conteúdo poderia ser caracterizada como censura. Sustenta que somente
poderia ser responsabilizada na hipótese de, embora “notificada pela titular
do direito autoral, com a identificação precisa da URL da página”,
permanecer inerte. Ressalta, a propósito, que possui canal específico para que
as denúncias sejam feitas, bem como disponibiliza email para tanto. O autor,
no entanto, não lhe apresentou qualquer notificação prévia. Colaciona
julgados. Afirma não incidir ao presente caso os artigos 102, 103 e 104 da Lei
9.610/98. Alega, a propósito, que, em não incidindo à presente situação o
artigo 103 da Lei 9.610/98 (isto porque não há que se falar em edição de obra
literária, posto que a requerida trata-se de “plataforma colaborativa”), há que
se aplicar o disposto no artigo 944 do Código Civil, devendo ser considerado,
assim, o “efetivo proveito econômico que o Apelado deixou de ganhar”.
Considerando-se que o montante estipulado pelo julgador (R$ 155,00)
representa aquele percebido pelo vendedor final (livraria), isto significa que
ao requerente não cabe tal valor em sua integralidade, de forma que devia o
mesmo ter trazido aos autos “os contratos que tiver feito com a(s) Editora(s)
respectivas” a fim de demonstrar o critério de sua remuneração. Ademais, há
que se respeitar, de toda forma, os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, devendo-se ponderar, ainda, que a única URL identificada foi
removida tão logo cientificada a recorrente. Refuta a determinação exarada
em sentença de remoção de “qualquer” URL/arquivo, eis que, segundo alega,
a jurisprudência dominante é no sentido de que tal providência somente pode
ser adotada mediante a indicação clara e precisa do endereço eletrônico
(URL) com o conteúdo violador. Ponderando, ainda, que a ordem exarada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026785-70.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 6041 6/13
contraria o entendimento adotado por esta C. 8a Câmara quando do
julgamento do Agravo de Instrumento n. 2232763-46.2017.8.26.0000, que
bem ponderou que “a determinação genérica de remoção de URL afronta o
disposto no art. 19, § 1o, do Marco Civil da Internet”, pugna pela concessão
de efeito suspensivo ao presente recurso no que se refere a este tópico.
Pleiteia, ao final, o acolhimento das preliminares arguidas e, caso assim não
se entenda, seja a sentença reformada para o fim de serem julgados
improcedentes os pedidos formulados pelo requerente “ou, ao menos,
limitando (i) a condenação e (ii) a confirmação da liminar concedida à URL
descrita na Petição Inicial”.
Contrarrazões às fls. 401/426.
O recurso, tempestivo e cujo preparo encontra-se
devidamente recolhido, foi recebido em seu duplo efeito, nos termos do artigo
1.012, § 4o, do Código de Processo Civil.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 429 e 432).
É o relatório.
O autor ingressou com a presente ação alegando, em
síntese, ser professor de Direito e escritor de diversos livros jurídicos.
Afirmou que, apesar de já ter ajuizado ações contra a ré envolvendo o mesmo
tema
(processos
nos
1005628-75.2016.8.26.0071
e
1014183-81.2016.8.26.0071),
fora
novamente
surpreendido
com
a
disponibilização de 34 páginas de sua obra Manual de Introdução ao Estudo
do Direito pela requerida, que, através de link, permitia o acesso gratuito de
tais páginas, tanto através do site, quando do aplicativo, infringindo, assim,
dispositivo legal de proteção ao trabalho intelectual. Pugnou, inclusive em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026785-70.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 6041 7/13
sede de liminar, pela retirada do material do site da requerida, bem como pela
condenação daquela ao pagamento de R$ 45.000,00 a título de indenização
por danos materiais (considerando como valor do livro o montante de R$
155,00, ponderou que 34 páginas foram divulgadas e multiplicou o valor de
cada página por 3.000, nos termos do artigo 103, parágrafo único da Lei
9.610/98).
A sentença considerou o pedido procedente por entender
que “a disponibilização feita pela ré extrapola os limites do direito de
informação e de liberdade de expressão. Tal ocorre porque a Requerida ao
disponibilizar parte do livro do Requerente na internet (pdf) infringiu
dispositivo legal de proteção ao trabalho intelectual, fazendo ainda
propaganda com fins lucrativos”. Entendeu o julgador ter havido
“desrespeito ao direito autoral, tal como conceituado no art. 29, I, II e VI, da
Lei 9.610/1998”, ponderando, ainda, ser “irrelevante, na presente situação,
se a ré agiu ou não de boa-fé ao disponibilizar a obra a terceiros sem dar os
créditos autorais a quem de direito”. Desta forma e considerando omissão
por parte da requerida, eis “que deixou de trazer aos autos documento que
estava presumidamente ao seu alcance, necessário para apuração real do
prejuízo material do demandante”, entendeu pela incidência à presente
situação do disposto no artigo 103 da Lei 9610/98 e levou em consideração o
cálculo apresentado pelo autor.
O recurso comporta parcial provimento.
Afasta-se, antes de mais nada, a preliminar de falta de
interesse processual. Isto porque para o ajuizamento da presente ação não se
exige que o interessado diligencie junto à parte contrária, primeiramente, de
forma administrativa para, somente após a resistência em tal esfera, socorrer-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026785-70.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 6041 8/13
se do Poder Judiciário.
A alegação de inépcia da inicial confunde-se com o mérito e
com ele será analisado.
Pois bem.
O documento de fls. 127/133 (“Termos de uso”) permite
concluir que trata-se a requerida efetivamente de provedora de hospedagem
de conteúdo. É o que se depreende, sobretudo, da cláusula 4 do documento
acima referido (Objeto) e suas subcláusulas:
“4.1. O Passei Direito, por si próprio ou por intermédio de
empresa por ela contratada ou com ela associada e pela qual se
responsabiliza, colocará à disposição do USUÁRIO, através dos sistemas e
dos demais meios digitais os serviços de hospedagem de conteúdo eletrônicos
no Passei Direto.
4.2. O USUÁRIO que estiver cadastrado no Passei Direito
terá acesso ao conteúdo disponibilizado e hospedado no Passei Direito,
podendo inclusive compartilhar esses materiais, desde que não infrinja
nenhuma cláusula deste Contrato ou da Política de Privacidade do Passei
Direto.” (grifos nossos)
A requerida também fora assim considerada em acórdão
proferido pela 6a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Inicialmente é necessário considerar-se que trata-se a
requerida de provedora de hospedagem, ou seja, é plataforma colaborativa,
utilizada por terceiros, que atua como uma espécie de “rede social

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026785-70.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 6041 9/13
acadêmica” permitindo a disponibilização e troca de conteúdos e materiais
voltados a fins educacionais. “ (Apelação no 1014183-81.2016.8.26.0071
Desembargadora Relatora Ana Maria Baldy julgado em 09 de novembro de
2017)
E, nesta condição de armazenadora de dados, não tem
possibilidade técnica e nem mesmo obrigação de fiscalizar previamente o
conteúdo do que é inserido a cada minuto por seus milhões de usuários. Neste
sentido esta C. 8a Câmara de Direito Privado já se manifestou:
“Com efeito, o requerido não tem condições de evitar ou
impedir a conduta maliciosa de terceiros na criação de perfis e inserção de
conteúdos ou mensagens na rede social ORKUT.
[...]
Por outras palavras, certamente não foi a própria
requerida que criou o perfil falso e não se pode exigir dela monitoramento,
controle e bloqueio prévios de toda e qualquer inserção de conteúdo que,
independentemente de denúncia de abuso, pareça-lhe inadequado, como se a
requerida fosse censora ou curadora de todos os milhares de usuários do
ORKUT.
A requerida é provedora de hospedagem de páginas
pessoais de usuários na rede social em questão e dela não se pode exigir
fiscalização antecipada de cada mensagem nova tanto por impossibilidade
técnica e prática quanto por risco de cerceamento à liberdade de
pensamento.” (Apelação n. 0000224-97.2011.8.26.0568 Desembargador
Relator Cesar Luiz de Almeida julgado em 15 de outubro de 2014)
Registre-se, ainda, trecho exarado em acórdão proferido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026785-70.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 6041 10/13
pelo C. Superior Tribunal de Justiça em demanda que envolve os mesmos
litigantes (fls. 439/453):
“Da leitura do trecho acima transcrito, verifica-se que o
acórdão recorrido se amolda à jurisprudência desta Corte Superior, uma vez
que não é exigida do provedor a fiscalização prévia do conteúdo das
mensagens por não constituir atividade intrínseca ao serviço prestado...”
(fls. 450)
Este entendimento, no sentido de que não cabe ao provedor
de hospedagem a obrigação de monitorar previamente conteúdo inserido por
terceiro decorre do disposto no artigo 19, caput, da Lei 12.965/14, conhecida
por Marco Civil da Internet, que assim estabelece:
“Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de
expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente
poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo
gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as
providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro
do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.” (grifos nossos)
Isto significa que, tendo a requerida prontamente e dentro
dos limites estabelecidos em lei, bem como no acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento n. 2232763-46.2017.8.26.0000, atendido a ordem
judicial de exclusão, não se vislumbra a prática de qualquer conduta ilícita
por parte daquela no que se refere à alegação de violação de direitos autorais.
E, em assim sendo, há que ser acolhido o recurso interposto
pela ré para o fim de afastar a condenação que lhe fora imposta a título de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026785-70.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 6041 11/13
indenização por danos materiais.
A fim de consolidar tudo quanto até aqui exposto reproduz-
se ementa de brilhante julgado proferido pela 6a Câmara de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
PROPOSTA
CONTRA
O
“GOOGLE”. AUTOR QUE BUSCA A RETIRADA DE NOTÍCIA FALSA
QUE LHE IMPUTA DIVERSOS CRIMES E CONTÉM FOTOMONTAGEM
DE SUPOSTA FICHA POLICIAL. REQUERIDO QUE REMOVEU O
CONTEÚDO NOS TERMOS DA DECISÃO LIMINAR. DEVER DE
INDENIZAR INEXISTENTE. PROVEDOR DE HOSPEDAGEM QUE SÓ
PODE SER RESPONSABILIZADO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE
ORDEM JUDICIAL QUE DETERMINE A RETIRADA DE CONTEÚDO
VIRTUAL. OBRIGAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDA PELO RÉU.
PUBLICAÇÕES QUE FORMA INSERIDAS POR TERCEIRO, NÃO TENDO
O
APELADO
A
OBRIGAÇÃO
DE
PRÉVIA
FISCALIZAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.” (Apelação Cível
n. 1085099-24.2014.8.26.0100 Desembargador Relator Paulo Alcides
julgado em 25 de outubro de 2018)
Há que se afastar, por fim, a determinação genérica exarada
em sentença no sentido de que se proceda à remoção “de qualquer outra
URL”, eis que, conforme já exarado no acórdão acima referido (AI
2232763-46.2017.8.26.0000), “a determinação genérica de remoção de
'qualquer outra URL', como referido no decisum, afronta o disposto no art.
19, § 1o, que estipula que a ordem judicial, sob pena de nulidade, deve conter
identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026785-70.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 6041 12/13
permita a localização inequívoca do material”.
Isto porque o § 1o do artigo 19, da Lei 12.965/2014 é
expresso ao afirmar que :
“A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob
pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado
como infringente, que permita a localização inequívoca do material”.
Neste sentido, inclusive, tem sido o entendimento adotado
por este E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNET. AÇÃO INIBITÓRIA C.C.
DANOS MORAIS.
Veiculações ofensivas promovidas em blogs. Determinação
genérica de remoção das páginas que se referem ao recorrido, sem indicação
específica das URL. Inadmissibilidade. Aplicação do disposto no art. 19, par.
1o, da Lei n. 12.965/14. Remoção, no caso, afastada. Precedentes desta
Câmara
e
deste
Tribunal.
DECISÃO
REFORMADA.
AGRAVO
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento 2015001-98.2017.8.26.0000
3a
Câmara de Direito Privado Desembargador Relator Donegá Morandini
julgado em 26 de setembro de 2017)
Desta forma, fica reformada a sentença para o fim de afastar
a condenação imposta à requerida ao pagamento de indenização por danos
materiais, bem como no sentido de que o conteúdo em questão seja removido
de “qualquer outra ULR”, mantendo-se apenas a determinação de “retirada
em definitivo do conteúdo das publicações no site (sítio eletrônico em que
publicado) descrito na inicial, de sua propriedade e que disponibilizam em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026785-70.2017.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 6041 13/13
pdf para realização de download parte do livro MANUAL DE
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO”.
Há que se considerar, assim, recíproca a sucumbência,
cabendo à cada litigante suportar as custas e despesas processuais a que deu
causa, bem como os honorários advocatícios do patrono da parte adversa, que
ficam mantidos no patamar fixado em sentença
Ante o exposto, nos termos acima consignados, dá-se
parcial provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora